Tribunal: STF
Processo: HC 239499
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PRONUNCIAMENTOS PROFERIDOS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 743.822/SP (e-doc. 13, p. 97-100)



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 312, c/c o 327, § 2º, do Código Penal, por dezesseis vezes (peculato) (e-doc. 12, p. 75-79).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto pela defesa, para redimensionar a sanção para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de 18 dias-multa (e-doc. 12, p. 86-94). Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12, p. 97-101).



    4. Inconformada, a defesa, simultaneamente, formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça e interpôs recurso especial. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, sobrevindo agravo perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 12, p. 26-31). Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou que contra essa decisão foi interposo agravo regimental, o qual foi desprovido pela 5ª Turma, tendo o título condenatório transitado em julgado em 02/06/2022.



    5. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença condenatória e do acórdão proferido pelo TJ por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as instâncias ordinárias deixaram de analisar diversas teses defensivas, quais sejam: nulidade do depoimento de testemunha suspeita; indeferimento da produção de provas; atipicidade da conduta; ausência de dolo; falta de prova da autoria; existência de mero erro no preenchimento da requisição; ilegalidade na dosimetria da pena; desproporcionalidade nos valores fixados à título de dias-multa e de prestação pecuniária; existência de crime único; e possibilidade de fixação de regime inicial aberto. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando que somente o Ministério Público teve oportunidade de apresentar requerimentos finais, bem como referindo-se ao fato de o Juízo sentenciante ter indeferido pedidos defensivos de realização de diligências (expedição de ofício ao Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e realização de exame grafotécnico) que, consoante articula, demonstrariam sua inocência.



    6. Diz contrariado o princípio da individualização da pena, alegando ser indevida a valoração negativa da culpabilidade. Articula cabível o regime inicial aberto. Salienta a primariedade. Argumenta inaplicável a continuidade delitiva na espécie, uma vez que a denúncia descreveu crime único (participação em curso custeado pela prefeitura municipal), sendo os diversos pagamentos mensais decorrentes de uma só conduta. Pontua que a existência de mais de uma requisição, para fins de pagamento de uma situação jurídica única, configura crime único, e não concurso de crimes. Acrescenta que, caso seja considerada cada requisição de pagamento como uma ação separada, seriam quatro e não dezesseis. Assevera contrariado o princípio da colegialidade, em razão do Relator, no STJ, após a análise das preliminares, ter enfrentado o mérito da impetração.



    7. Requer a cassação da decisão proferida pelo Relator no Habeas Corpus nº 743.822/SP, determinando-se que a 5ª Turma do STJ aprecie o mérito da impetração. Alternativamente, busca a declaração de nulidade da sentença condenatória e do acórdão proferido no julgamento da apelação em face das apontadas nulidades. Subsidiariamente, pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a redução da reprimenda imposta. 



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, quanto à suposta violação ao princípio da colegialidade, em razão do Relator, no STJ, ter enfrentado monocraticamente o mérito do habeas corpus lá impetrado, não verifico ilegalidade a ser sanada. Esta Suprema Corte já se posicionou, em diversas oportunidades, no tocante à legitimidade da atuação monocrática do Relator quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida: HC nº 186.251-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020; HC nº 101.875 ED/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23/06/2010, p. 10/09/2010; HC nº 203.226 AgR, Segunda Turma, Relator o Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; RHC nº 206.305-AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022, e HC nº 211.682-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/03/2022, p. 18/03/2022.



    9. A par disso, no presente caso, as questões suscitadas já foram, inclusive, objeto de análise pelo colegiado do STJ, uma vez que contra a decisão que não conheceu da impetração (e-doc. 12, p. 152-175) a defesa interpôs agravo regimental, o qual foi desprovido pela 5ª Turma daquela Corte (e-doc. 13, p. 52-62).



    10. Do mesmo modo, não vislumbro qualquer ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias. Pela leitura dos atos decisórios, vê-se que foram devidamente fundamentados, nos termos do disposto no art. 93, inc. IX, da CRFB. Com efeito, é assente o entendimento desta Suprema Corte no sentido da desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes da Corte: HC nº 221.844-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/11/2022, p. 11/11/2022; AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral; RE nº 463.139-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 29/11/2005, p. 03/02/2006; AI nº 742.202-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/04/2010, p. 30/04/2010. E ainda: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE EXAME DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I – Improcedente a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque o órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses defensivas, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento. Precedentes. II – Entendimento desta Corte no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. III - As circunstâncias consideradas no agravamento da pena-base são de caráter objetivo – natureza e quantidade da droga apreendida-, de modo que não há falar em falta de individualização. IV – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não é o caso dos autos. V – Ordem denegada.”



    (HC nº 107.784/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 09/08/2011, p. 05/09/2011; grifos nossos).



    11. No mais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 02/06/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 03/04/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator